Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-66.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO PERANTE O FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO A PARTIR DO EQUIPAMENTO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido possui conta digital perante o recorrido e, no dia 22.12.2023, constatou a transferência indevida para um terceiro desconhecido, do valor de R$ 1.620,00. Acrescenta que diversas vezes tentou solucionar a questão junto ao recorrente, sem efetivo retorno. Aduz que os fatos foram registrados por meio da ocorrência policial, junto à 27a Delegacia de Polícia, sob n. de ocorrência 11.624/23.
4. O Juízo de origem concluiu que “(...)diante da própria natureza da atividade do réu, este não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a referida transação foi realizada pelo próprio consumidor”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que inexistiu falha na prestação do serviço. Também defende a ausência de responsabilidade atribuível a si, bem como aduz que o dano causado ao recorrido se trataria de fato exclusivo de terceiro.
6. Contrarrazões ao ID 58607914. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrido, nada a prover. Isso porque, nos juizados especiais, apenas ao recorrente vencido são impostos os ônus da sucumbência (artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. A súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Por sua vez, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação, o que se verifica na hipótese. Isso porque o recorrido demonstrou a impugnação da transferência não reconhecida, bem como que o beneficiário se trata de possível estelionatário. Por outro lado, as telas sistêmicas colacionadas à contestação não especificam de qual aparelho teria partido a transação não autorizada pelo recorrido. Outrossim, nas outras transações, não impugnadas, há expressa menção ao nome e modelo do aparelho de telefonia celular responsável pela operação.
10. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, o que se verifica na hipótese, diante da falha de segurança que viabilizou a subtração de valores da conta do recorrido, atraindo, portanto, o fortuito interno à atividade desempenhada pelo recorrente. Assim, a sentença não carece de qualquer reforma.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação.